Tribunal: CARF
Processo: 15956.000587/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2002 a 31/12/2002
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CTN. DISPOSITIVO APLICÁVEL.
Para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo antecipação de pagamento, a contagem do prazo decadencial observará o disposto no artigo 150, § 4o do CTN. Para os casos em que não houver antecipação de pagamento deve-se observar a disciplina do artigo 173, I do CTN.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO DE CINCO ANOS. DISCUSSÃO DO DIES A QUO. SÚMULA CARF No 99.
O prazo decadencial para o lançamento é regido pelo artigo 150, § 4o do CTN, se inexistir dolo, fraude ou simulação e houver pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial, mesmo que não tenha sido incluída na sua base de cálculo a rubrica ou o levantamento específico apurado pela fiscalização. Na hipótese de aplicação do artigo 150, § 4o do CTN, o termo inicial do prazo decadencial é de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECEITA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DECORRENTE DE EXPORTAÇÃO INDIRETA. UTILIZAÇÃO DE TRADING COMPANIES. IMUNIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 759.244/STF E ADI No 4735/STF.
A receita decorrente da venda de produtos ao exterior, por meio de trading companies, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.000587/2007-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.042 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
USINA SANTO ANTONIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2002 a 31/12/2002
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
CTN.
DISPOSITIVO APLICÁVEL.
Para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo antecipação
de pagamento, a contagem do prazo decadencial observará o disposto no artigo
150, § 4o do CTN. Para os casos em que não houver antecipação de pagamento
deve-se observar a disciplina do artigo 173, I do CTN.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO DE
CINCO ANOS. DISCUSSÃO DO DIES A QUO. SÚMULA CARF No 99.
O prazo decadencial para o lançamento é regido pelo artigo 150, § 4o do CTN,
se inexistir dolo, fraude ou simulação e houver pagamento antecipado do
tributo, ainda que parcial, mesmo que não tenha sido incluída na sua base de
cálculo a rubrica ou o levantamento específico apurado pela fiscalização. Na
hipótese de aplicação do artigo 150, § 4o do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RECEITA
DA
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
DECORRENTE
DE
EXPORTAÇÃO INDIRETA. UTILIZAÇÃO DE “TRADING COMPANIES”.
IMUNIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 759.244/STF E ADI No
4735/STF.
A receita decorrente da venda de produtos ao exterior, por meio de “trading
companies”, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a comercialização da produção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de decadência para reconhecer a extinção dos créditos tributários lançados até a
competência 11/2002. No mérito, por unanimidade, em dar provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000587/2007-10
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.042 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000587/2007-10

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Fernando Gomes Favacho, Débora Fófano dos Santos,
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente, momentaneamente, o
conselheiro Francisco Nogueira Guarita.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 91/103) interposto contra decisão no acórdão
da 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP) de
fls. 80/86, que julgou o lançamento procedente, mantendo o crédito tributário formalizado na
NFLD – DEBCAD no 37.126.401-4, consolidado em 20/12/2007, no montante de R$
651.161,49, já incluídos multa e juros (fls. 2/14), acompanhado do Relatório Fiscal (fls. 21/25),
referente compensações indevidas declaradas em GFIP das competências 6/2002 a 12/2002 e
deduzidas em GPS (código 2607) do valor devido à Previdência Social, referente às
contribuições incidentes sobre a receita bruta, em substituição pela folha de salários, decorrente
da comercialização da produção rural no mercado interno devidas pela agroindústria, apuradas
com base na Lei no 8212 de 1991, regulamentada pelo Decreto no 3.048 de 1999 (Regulamento
da Previdência Social — RPS) e suas alterações posteriores,
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fl. 82):
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (DEBCAD no 37.126.401-4),
consolidada em 20/12/2007, no montante de R$ 651.161,49 (seiscentos e cinqüenta e
um mil cento e sessenta e um reais e quarenta e nove centavos), relativa à glosa de
compensações efetuadas indevidamente pela contribuinte nas competências 06/2002 a
12/2002.
Consoante Relatório Fiscal, a contribuinte é agroindústria do setor sucro-alcooleiro,
sendo fato gerador das contribuições lançadas a receita proveniente da comercialização
da produção de açúcar e álcool e de leveduras destinada ao mercado externo, por
intermédio da Copersucar — Cooperativa de Produtores de Cana-de-Açúcar e Álcool do
Estado de São Paulo e de "trading company", respectivamente. Como a produção não
foi comercializada diretamente com o adquirente domiciliado no exterior, a imunidade
prevista no art. 149, § 2°, inciso I, da Constituição Federal, na redação dada pela
Emenda Constitucional no 33/01, não é aplicável.
Consta ainda que, inicialmente, a empresa entendeu ser devida a contribuição
previdenciária incidente sobre a receita bruta decorrente da comercialização de seus
produtos rurais no mercado externo via cooperativa e "trading company", inclusive
declarou em GFIP e recolheu os valores apurados no período de 12/2001 a 05/2002. No
entanto, a partir da competência 06/2002, entendeu que tal contribuição era indevida,
deixando de informar em GFIP e efetuar os recolhimentos devidos. Nas competências
06/2002 a 12/2002, o contribuinte, indevidamente, declarou em GFIP e compensou os
valores inicialmente recolhidos.
(...)
Da Impugnação
Devidamente cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou sua
impugnação em 21/1/2008 (fls. 32/47), acompanhada de documentos (fls. 48/76), com os
seguintes argumentos consoante resumo no acórdão da DRJ (fls. 81/82):
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.042 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000587/2007-10

(...)
O sujeito passivo apresentou a impugnação de fls. 32/47, acompanhada dos documentos
de fls. 48/74, alegando, em síntese, que:
- As contribuições lançadas para o período de 06/2002 a 11/2002 encontram-se
abrangidas pela decadência, posto que constituídas após cinco anos da ocorrência dos
respectivos fatos geradores, nos termos do artigo 150, § 4° do Código Tributário
Nacional - CTN. O artigo 45 da Lei n° 8.212/91 é inconstitucional, posto que viola o
disposto no artigo 146, III, "b", da Constituição Federal.
- Os valores pagos sobre as exportações realizadas no período de 12/2001 a 05/2002,
por intermédio da Copersucar, foram indevidos, por se tratar de receitas abrangidas pela
imunidade tributária. Assim correto o procedimento de compensação dos valores
recolhidos indevidamente pela impugnante, abatendo-os da contribuição previdenciária
devida nos períodos subseqüentes (06/2002 a 12/2002 ).
- Nos termos do artigo 174, § 2°, da Constituição Federal, a lei apoiará e estimulará o
cooperativismo, obrigando tanto o legislador como o administrador a observar em
relação ao ato cooperativo uma forma de tributação adequada e menos onerosa em
relação aos atos mercantis em geral.
- A entrega da produção da Usina para comercialização pela Cooperativa e o posterior
rateio das receitas advindas de sua venda no mercado interno e externo configuram, nos
termos da lei, em atos cooperativos. Ao vender a produção dos cooperados, a
cooperativa representa-os igualmente, como se fossem os próprios cooperados, juntos,
praticando tais atividades. Esta operação se enquadra na imunidade prevista no artigo
149, § 2°, inciso I, da Constituição Federal, devendo ser afastada a recusa fiscal com
relação ao reconhecimento desta imunidade com fundamento no artigo 245, parágrafo
1° da IN 03/2005.
- A exigência atinente aos produtos exportados via cooperativa implica conferir o ato
cooperativo um tratamento fiscal mais oneroso, em comparação com aquele dispensado
às denominadas vendas diretas, o que configura inconstitucionalidade e ilegalidade.
- O entendimento adotado pelo Fisco contraria o entendimento econômico contemplado
pela norma concessiva da imunidade. A interpretação das normas de desoneração deve
levar em consideração a razão econômica de sua adoção, que no caso é evitar a
denominada "exportação de tributos". E o que tem decidido os Tribunais Judiciais.
- A legislação nacional tem, tradicionalmente, assegurado ao produtor os mesmos
benefícios à exportação, mesmo quando a mercadoria não é vendida diretamente ao
exterior, mas mediante a interposição de empresa comercial-exportadora. O
ordenamento jurídico, portanto, não privilegia o simples embarque ao exterior, mas sim
a atividade de produzir um bem com destino ao mercado externo.
- A exigência da contribuição sobre as receitas decorrentes de exportações realizadas
por intermédio da cooperativa é manifestadamente ilegítima.
- Requer a improcedência do lançamento.
Da Decisão da DRJ
A 8a Turma da DRJ/RPO, em sessão de 22 de julho de 2008, no acórdão no 14-
19.791 (fls. 80/86), julgou o lançamento procedente, conforme ementa abaixo reproduzida (fl.
80):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/06/2002 a 31/12/2002
DECADÊNCIA. CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. INCONSTITUCIONALIDE (sic).
PRAZO.
O artigo 45 da Lei no 8.212/91 é inconstitucional, consoante súmula vinculante no 8 do
STF.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.042 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000587/2007-10

O prazo para a constituição do crédito previdenciário é de cinco anos do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do
artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. AGROINDÚSTRIA. COOPERATIVA. "TRADING
COMPANY". EXPORTAÇÃO.
Incidem contribuições sociais sobre as receitas decorrentes de comercialização da
produção de agroindústria com adquirente do exterior, quando intermediada por
Cooperativa ou "Trading Company".
Lançamento Procedente
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 28/8/2008 (AR de fl.
89) e interpôs recurso voluntário em 24/9/2008 (fls. 91/103), acompanhado de documentos de
fls. 104/116, reiterando em suas razões os argumentos apresentados na impugnação.
Em 14/4/2014 o Recorrente compareceu novamente aos autos, em manifestação
(fls. 129/133), acompanhada de documentos (fls. 134/224), por meio da qual informa o que
segue:
(...) apesar de ser incontroverso nos autos, em razão da documentação juntada, que (i)
as receitas recebidas pela Recorrente decorrem da efetiva comercialização de sua
produção, pela Cooperativa, no mercado externo; e que (ii) tais receitas somente
ingressaram na contabilidade da Recorrente após rigoroso critério de rateio entre a
Cooperativa e suas cooperadas (não havendo, portanto, pagamento prévio à efetiva
exportação), houve o lançamento do crédito tributário e sua manutenção pela decisão
recorrida, sob o fundamento de que a entrega da produção à Cooperativa caracterizaria
"operação de consignação", frustrando a imunidade aplicável às "exportações diretas"
das agroindústrias.
Ocorre que a exigência, in casu, contraria os próprios posicionamentos da Receita
Federal e da Procuradoria da Fazenda Nacional a respeito da matéria, bem como o
entendimento já firmado pelo CARF em casos análogos ao presente, razão pela qual o
lançamento não pode prosperar.
De fato, no Parecer PGFN/CAT n°. 1724/2012 (integra anexa), ao analisar a extensão
do art. 149, § 2°, I da CF/88 e sua relação com o ato cooperativo, a Coordenação Geral
de Assuntos Tributários da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional — PGFN/CAT
afirmou:
"45. Desta maneira, há que se apartar definitivamente do ato cooperativo as
operações de compra e venda, que não são beneficiadas pelo caráter constitutivo
especial das cooperativas.
46. Veja-se que nos casos em que há recebimento imediato do valor da produção
pelo cooperado, a operação realizada entre este e a cooperativa é verdadeira
compra e venda. Desta maneira, o fato gerador da contribuição previdenciária
incidente sobre a receita decorrente da comercialização da produção rural ocorre
no momento do recebimento de valores pelo cooperado e não a posteriori na
eventual exportação feita pela cooperativa.
47. Já a entrega do produto rural pelo cooperado à cooperativa, quando o
objetivo precípuo é a colocação da sua produção no mercado, seja ele
interno ou externo, não se reveste de um ato comercial, e sim, caracteriza-se
como ato cooperativo, uma vez que esse momento consiste apenas na
disponibilidade da produção para ser comercializada pela cooperativa, não
se perfazendo o ato negocial da compra e venda."
Com base no referido Parecer, a Coordenação Geral de Tributação da Receita Federal
do Brasil, em resposta a Oficio encaminhado pela Cooperativa de Produtores de Cana
de Açúcar, Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo —Copersucar, entidade da qual a
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.042 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000587/2007-10

Recorrente é cooperada, emitiu a Nota Cosit-E n° 332, de 29 de julho de 2013 (anexa),
na qual afirma:
"9. Verifica-se que o cerne da questão diz respeito principalmente à natureza
jurídica da transação realizada entre a agroindústria e a cooperativa que exporta a
produção, a fim de se verificar a existência ou não de exportação direta.
10. Na simples entrega da produção el cooperativa que realiza a exportação,
caracterizada como "ato cooperativo", a receita de exportação pela
cooperativa repassada à agroindústria não está sujeita à incidência da
contribuição previdenciária em razão da imunidade, uma vez que essa ocorre
na venda direta a adquirente no exterior" (grifamos).
Ora, percebe-se que o entendimento da Procuradoria da Fazenda Nacional e da própria
Receita Federal é no sentido de que a disponibilização da produção agrícola à
Cooperativa, que realiza a exportação e apenas posteriormente reembolsa a empresa
produtora, configura ato cooperativo e não venda/consignação no mercado interno,
de modo a caracterizar-se, nessas situações, a imunidade prevista no inc. I, § 2° do art.
149 da Constituição Federal. É exatamente esta a situação do presente caso!
Tanto a Procuradoria da Fazenda Nacional quanto a Receita Federal, como se vê,
reconhecem expressamente que o fato de a exportação ocorrer por intermédio de
cooperativa não prejudica a imunidade constitucional, o que somente ocorreria se
houvesse efetiva compra e venda entre cooperativa e cooperado, inexistente no caso
concreto.
Cumpre salientar que esse E. CARF, em casos semelhantes ao presente, envolvendo,
inclusive, a mesma cooperativa, já reconheceu a imunidade das receitas decorrentes da
exportação agrícola por intermédio de Cooperativa, nos termos dos acórdãos cujas
ementas são transcritas abaixo:
(...)
Diante o exposto, tendo em vista o entendimento da Procuradoria da Fazenda Nacional,
da própria Receita Federal e desse E. CARF, todos no sentido das alegações de fato e de
direito aduzidas pela Recorrente, requer-se prioridade na distribuição e julgamento
do Recurso Voluntário interposto no presente caso, que se aguarda seja provido,
anulando-se a NFLD objeto do presente processo administrativo.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Conforme se depreende da análise do recurso voluntário (fls. 91/103), que se
constitui basicamente em uma cópia dos argumentos da impugnação, o Recorrente pretende a
reforma do acórdão de primeira instância, alegando, em síntese:
 Tratar-se de exigência de contribuição previdenciária incidente sobre
remuneração recebida pelo Recorrente em razão de exportação da produção
rural realizada por intermédio da Copersucar — Cooperativa de Produtores
de Cana-de-Açúcar, Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo, entidade da
qual a Recorrente é cooperada.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.042 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000587/2007-10

 As receitas decorrentes de exportação da produção são imunes à incidência da
contribuição previdenciária, nos termos do artigo 149, § 2°, I da CF/88. No
entanto, não obstante a imunidade das referidas receitas, a Recorrente efetuou
o recolhimento da contribuição previdenciária sobre tais montantes, no
período de dezembro/2001 (promulgação da Emenda Constitucional n°
33/2001, que acrescentou o inciso I do § 2° do artigo. 149) a maio/2002, fato
que é reconhecido, inclusive, pela própria Fiscalização.
 Constatando o pagamento indevido da contribuição previdenciária calculada
sobre as receitas decorrentes de exportação de sua produção própria, no
período referido, a Recorrente procedeu à compensação dos montantes com os
valores das contribuições vincendas no período de junho/2002 a
dezembro/2002, observando sempre o limite de 30% devido em cada
competência, conforme dispõe o artigo 89, § 3° da Lei n° 8.212 de 1991.
 A Fiscalização glosou a compensação realizada, por discordar do
entendimento da ora Recorrente a respeito da imunidade das operações de
exportação.
Entende não merecer prosperar o entendimento fiscal, insurgindo-se em relação
aos seguintes pontos: (i) decadência na forma do artigo 150, § 4o do CTN e (ii) que houve
pagamento indevido sobre receitas de exportação abrangidas pela imunidade constitucional.
Posteriormente, apresentou manifestação complementar (fls. 129/133), afirmando
que a exigência não pode prosperar porque contraria os posicionamentos da Receita Federal
(Nota Cosit-E no 332 de 29/7/2013) e da Procuradoria da Fazenda Nacional (Parecer PGFN/CAT
no 1724/2012 da Coordenação Geral de Assuntos Tributários da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional — PGFN/CA) a respeito da matéria, bem como o entendimento já firmado pelo CARF
em casos análogos ao presente, no sentido de que a disponibilização da produção agrícola à
Cooperativa, que realiza a exportação e apenas posteriormente reembolsa a empresa produtora,
configura ato cooperativo e não venda/consignação no mercado interno, de modo a
caracterizar-se, nessas situações, a imunidade prevista no inciso I, § 2° do artigo 149 da
Constituição Federal.
Preliminar
Da Decadência
O Recorrente alega que ocorreu a decadência do direito de lançar, uma vez que,
houve antecipação do pagamento, motivo pelo qual, seria aplicável a norma prevista no artigo
150, § 4o do CTN. Sendo assim, o lançamento relativo às competências compreendidas entre
junho a novembro de 2002 teriam sido atingidas pela decadência.
Sobre a regra de decadência aplicável aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, a decisão do Superior Tribunal de Justiça – STJ, proferida no REsp no 973.733 SC
(2007/01769940), sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, e portanto de aplicação
obrigatória no âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais em virtude do artigo
62 do Anexo II de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, é
no seguinte sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.042 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000587/2007-10

DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS
NOS ARTIGOS 150,§4o, E 173, DO CTN. IMPOSSIBILIDADE
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do contribuinte.
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar os casos de tributos sujeitos à lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004,
págs. 163/210)
3.O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado", corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, §4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro, 3aed, Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs 183/199)
5 In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação. (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 973733/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 18/09/2009). (Grifos do original)
Na ausência de pagamento, aplica-se a norma do artigo 173, inciso I do CTN. No
caso em questão, a extinção do débito seria feita por compensação, ao invés do pagamento.
Sendo assim, inexistindo o crédito mencionado na compensação, não há que se falar em
"pagamento" o que, nos termos da decisão acima transcrita, desloca o prazo de lançamento para
o primeiro dia do exercício seguinte.
Havendo o pagamento antecipado, observar-se-á a regra de extinção prevista no
artigo 1561, inciso VII do CTN. Não existindo pagamento deverá ser observado o disposto no

1 Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
III - a transação;
IV - remissão;
V - a prescrição e a decadência;
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.042 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000587/2007-10

artigo 173, inciso I do CTN. Nessa hipótese, o crédito tributário será extinto em função do
previsto no artigo 156, inciso V do CTN. No caso de haver dolo, fraude ou simulação será
aplicado necessariamente o disposto no artigo 173, inciso I, independentemente de ter havido o
pagamento antecipado.
Assim, o prazo decadencial inicia sua fluência com a ocorrência do fato gerador,
quando há antecipação do pagamento, conforme artigo 150, § 4o do CTN. Conta-se do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, regra prevista
no artigo 173, inciso I do CTN, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando, a despeito da previsão legal, o contribuinte não antecipa o pagamento devido,
ou ainda quando se verifica a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Em relação à verificação da ocorrência do pagamento, o Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais já se manifestou, uniforme e reiteradamente, tendo sido editada súmula, cujo
teor transcreve-se a seguir, de observância obrigatória, nos termos do artigo 72 do RICARF:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
No caso em análise, foram juntadas aos presentes autos cópias de GPS das
competências 6/2002 a 11/2002 (fls. 108/116). Deste modo e por força de expressa disposição
legal, havendo o recolhimento das contribuições devidas à seguridade social, ainda que
parcialmente, a contagem do prazo decadencial se dará na forma do artigo 150, § 4o do CTN.
Como a ciência do lançamento ocorreu em 24/12/2007, estão decaídas as competências de
6/2002 a 11/2002, ante o transcurso de prazo superior a cinco anos do fato gerador até o
lançamento, permanecendo do lançamento realizado a competência 12/2002.
Nestes termos, merece reparo o acórdão recorrido neste ponto.
Mérito
Inicialmente cabe destacar que, segundo relatado pelo Recorrente:
 A fiscalização não reconheceu a imunidade das exportações em tela, sob o
fundamento de que não teriam sido realizadas diretamente pelo Recorrente,
mas sim por intermédio da cooperativa, entendimento este que foi corroborado
pela DRJ.

VI - a conversão de depósito em renda;
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1o e
4o;
VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do artigo 164;
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa
ser objeto de ação anulatória;
X - a decisão judicial passada em julgado.
XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei. (Incluído pela Lcp no 104,
de 2001) (Vide Lei no 13.259, de 2016)
Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito sobre a ulterior verificação
da irregularidade da sua constituição, observado o disposto nos artigos 144 e 149.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.042 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000587/2007-10

 A recusa do reconhecimento da imunidade às operações seria fundamentada
no parágrafo 1° do artigo 245, da IN 3/2005, que estabelece que a imunidade
teria lugar apenas em relação ao que denomina de venda direta, isto é, sem a
intermediação de qualquer terceiro.
 De fato, a entrega das mercadorias à Copersucar e a posterior exportação de
tais produtos configuram, na realidade, uma única operação, de natureza
tipicamente cooperativa. A unicidade da operação decorre do regime
cooperativo a que ela se submete, contemplando a interposição de uma
cooperativa.
 A exportação, todavia, não deixa de ser feita pelo Recorrente, inclusive
porque o resultado da venda é a ela repassado, mediante o critério de rateio já
referido. Trata-se, portanto, de um ato típico, regulado por lei especifica,
sendo inconfundível com a venda em consignação ou qualquer ou outro
negócio comercial.
Da reprodução acima extrai-se que o ponto fulcral da lide se refere à abrangência
do instituto da imunidade, estabelecido por meio do inciso I, do § 2o do artigo 149 da
Constituição Federal, ou seja, se este alcança as operações de exportação do Recorrente por
intermédio de trading companies, no caso a Copersucar.
Oportuno deixar consignado que no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade
(ADI)
no
4735,
o
Supremo
Tribunal
Federal
declarou
a
inconstitucionalidade dos §§ 1o e 2o do artigo 170 da Instrução Normativa RFB no 971 de 13 de
novembro de 20092, que afastava a imunidade constitucional prevista no artigo 149, § 2o, I da
Constituição Federal de 1988 das exportações realizadas por meio de sociedade comercial
exportadora, conforme ementa a seguir reproduzida:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E
DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. ART. 170, §§ 1o E 2o, DA
INSTRUÇÃO NORMATIVA DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL (RFB) 971, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2009, QUE AFASTA A
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ARTIGO 149, § 2o, I, DA CF, ÀS
RECEITAS DECORRENTES DA COMERCIALIZAÇÃO ENTRE O PRODUTOR E
EMPRESAS COMERCIAIS EXPORTADORAS. PROCEDÊNCIA.
1. A discussão envolvendo a alegada equiparação no tratamento fiscal entre o
exportador direto e o indireto, supostamente realizada pelo Decreto-Lei 1.248/1972, não
traduz questão de estatura constitucional, porque depende do exame de legislação
infraconstitucional anterior à norma questionada na ação, caracterizando ofensa
meramente reflexa (ADI 1.419, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado
em 24/4/1996, DJ de 7/12/2006).
2. O art. 149, § 2o, I, da CF, restringe a competência tributária da União para instituir
contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico sobre as receitas

2 Revogou a IN MPS/SRP no 3 de 14 de julho de 2005, vigente à época dos fatos e que assim dispunha:
Art. 245. Não incidem as contribuições sociais de que trata este Capítulo sobre as receitas decorrentes de exportação
de produtos, cuja comercialização ocorra a partir de 12 de dezembro de 2001, por força do disposto no inciso I do §
2o do art. 149 da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional no 33, de 11 de dezembro de 2001.
§ 1o Aplica-se o disposto neste artigo exclusivamente quando a produção é comercializada diretamente com
adquirente domiciliado no exterior.
§ 2o A receita decorrente de comercialização com empresa constituída e em funcionamento no País é considerada
receita proveniente do comércio interno e não de exportação, independentemente da destinação que esta dará ao
produto.

Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.042 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000587/2007-10

decorrentes de exportação, sem nenhuma restrição quanto à sua incidência apenas nas
exportações diretas, em que o produtor ou o fabricante nacional vende o seu produto,
sem intermediação, para o comprador situado no exterior.
3. A imunidade visa a desonerar transações comerciais de venda de mercadorias para o
exterior, de modo a tornar mais competitivos os produtos nacionais, contribuindo para
geração de divisas, o fortalecimento da economia, a diminuição das desigualdades e o
desenvolvimento nacional.
4. A imunidade também deve abarcar as exportações indiretas, em que aquisições
domésticas de mercadorias são realizadas por sociedades comerciais com a finalidade
específica de destiná-las à exportação, cenário em que se qualificam como operações-
meio, integrando, em sua essência, a própria exportação.
5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.
Do mesmo modo, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 759.244, com
repercussão geral, tema 6743, restou assim ementado:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
DAS
EXPORTAÇÕES.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RECEITAS
DECORRENTES
DE
EXPORTAÇÃO. EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING COMPANIES. Art.22-A,
Lei n.8.212/1991.
1. O melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária nas exportações
indiretas se realiza a partir da compreensão da natureza objetiva da imunidade, que está
a indicar que imune não é o contribuinte, ‘mas sim o bem quando exportado’, portanto,
irrelevante se promovida exportação direta ou indireta.
2. A imunidade tributária prevista no art.149, §2o, I, da Constituição, alcança a operação
de exportação indireta realizada por trading companies , portanto, imune ao previsto no
art.22-A, da Lei n.8.212/1991.
3. A jurisprudência deste STF (RE 627.815, Pleno, DJe1o/10/2013 e RE 606.107, DjE
25/11/2013, ambos rel. Min.Rosa Weber,) prestigia o fomento à exportação mediante
uma série de desonerações tributárias que conduzem a conclusão da
inconstitucionalidade dos §§1o e 2o, dos arts.245 da IN 3/2005 e 170 da IN 971/2009,
haja vista que a restrição imposta pela Administração Tributária não ostenta guarida
perante à linha jurisprudencial desta Suprema Corte em relação à imunidade tributária
prevista no art.149, §2o, I, da Constituição.
4. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da repercussão geral: “A
norma imunizante contida no inciso I do §2o do art.149 da Constituição da
República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação
caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária.”
5. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (Destaques constam do original)
A decisão proferida na ADI no 4735 transitou em julgado em 21/8/2020 e a
proferida no RE no 759.244, em 9/9/2020, sendo portanto de observância obrigatória por parte
dos membros do CARF, por força do disposto no artigo 62, § 1o, I e § 2o do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343 de 9 de junho de 20154. Assim, o entendimento firmado nos referidos

3 Aplicabilidade da imunidade referente às contribuições sociais sobre as receitas decorrentes de exportação
intermediada por empresas comerciais exportadoras (“trading companies”).
4 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal;
(Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
(...)
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.042 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000587/2007-10

julgamentos deve ser reproduzido por este tribunal no âmbito dos julgamentos dos recursos
administrativos submetidos à sua apreciação.
Em virtude dessas considerações, deve ser dado provimento ao recurso voluntário
para afastar a glosa de compensação realizada pelo contribuinte fundada exclusivamente sobre as
receitas decorrentes da comercialização da produção agroindustrial realizada no mercado externo
por intermédio trading companies.
Conclusão
Em razão do exposto, vota-se em acolher a preliminar de decadência para
reconhecer a extinção dos créditos lançados até a competência 11/2002 e, no mérito, em dar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital